Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-77.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800621-77.2022.8.14.0017

APELANTE: EDIVAM PAJAU DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800621-77.2022.814.0017

ORIGEM: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

APELANTE:
EDIVAM PAJAU DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: IGOR CANGUÇU LEAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Segue a ementa revisada, agora incluindo a tese de julgamento, dispositivos legais relevantes e jurisprudência citada:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/2006) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º, CP). DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA APENAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Defsa contra sentença da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, que condenou EDIVAM PAJAU DOS REIS à pena de 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 155, § 1º, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial.
3. Direito de recorrer em liberdade, já concedido e sem interesse recursal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

4. A confissão espontânea parcial é reconhecida apenas em relação ao art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois o réu admitiu a conduta essencial do delito, justificando a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal.
5. Negada a confissão para o furto qualificado, mantendo-se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a causa de aumento pelo repouso noturno, com fundamentação idônea.

6. Direito de recorrer em liberdade reconhecido como inexistente interesse recursal, diante da ausência de prisão preventiva ou constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
parcialmente conhecido
e
provido

parcialmente
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas.

8.
Tese de julgamento:
A confissão espontânea parcial, limitada ao reconhecimento do núcleo do delito, legitima a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo que o réu negue outros crimes imputados, devendo ser considerada na dosimetria da pena.

V. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LV (ampla defesa e devido processo legal)

Código Penal, arts. 24-A (Lei nº 11.340/2006), 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 155, § 1º

Código de Processo Penal, art. 593, I (recurso de apelação)

Código de Processo Civil, art. 932, III (princípio da dialeticidade)

VI. JURISPRUDÊNCIA CITADA

HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, STJ

HC nº 798.732/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, STJ

AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, STJ

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800621-77.2022.814.0017

ORIGEM: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

APELANTE:
EDIVAM PAJAU DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: IGOR CANGUÇU LEAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
EDIVAM PAJAU DOS REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
que
CONDENOU
o à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art.155, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.24958315), que no dia no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 02h00min, na Rua 44, s/n, Bairro Vila Cruzeiro, em Conceição do Araguaia/PA, o denunciado EDIVAM PAJAU DOS REIS descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima VALDENE ALVES DA SILVA, adentrando sua residência durante o período noturno, promovendo depredações e subtraindo um telefone celular LG K22, cor vermelha.”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 155, § 1º, do CPB

Denúncia
foi recebida em
9 de março de 2022
(id.24958317);

Citação do réu. (id.24958321)

Resposta à Acusação. (id.24958327)

Termo de Audiência. (id.24958395)

Mídias de audiência. (id.24958394-24958380)

Alegações finais do Ministério Público. (id.24958399)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.24958402)

Em
Sentença prolatada
em 24/06/2024 (id.24958403), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o denunciado
EDIVAM PAJAU DOS REIS
,
pelo
art.24-a da Lei nº 11.340/2006 e art. 155 do CPB.

Em
razões recursais
, (id.24958407) o
Ministério Público
requereu:

1) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução abaixo do mínimo legal e ainda a expedição de alvará de soltura.

Em contrarrazões, (id.24958408) a Defensoria Pública manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.25859756), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
PARCIAL
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença ora debatida.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
EDIVAM PAJAU DOS REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
que
CONDENOU
o à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos
no art. art.24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art.155, § 1º, do Código Penal.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ART. 65, III, “d”, do CPB

A Defesa se insurge contra a pena aplicada, para que seja reconhecida a confissão espontânea do réu na segunda fase da dosimetria.

Trago à colação trecho da oitiva do réu em delegacia.

Em seu interrogatório o réu
EDIVAM PAJAU DOS REIS
fez a seguinte narrativa
: (id.24958388-24958390)

“QUE estava na casa de sua irmã e a vítima lhe ligou dizendo que era para o depoente ir até a casa dela, ela queria conversar com o depoente; QUE realmente o depoente foi até sua casa; QUE ela ligou por volta das 20hs, no que o depoente falou que não dava para ele ir naquele horário, no que ela disse que com certeza ele não iria porque estaria com uma mulher; QUE falou que iria mais tarde para eles conversarem; QUE quando chegou lá já estava tudo quebrado; QUE não pulou o muro, porque tinha a chave do portão e da casa; QUE realmente estava tudo quebrado, mas não foi ele quem quebrou; QUE não sabe se ela fez isso para o prejudicar, porque teria dito que se não visse ele morto, faria tudo para prejudica-lo, porque o depoente estava com outra mulher; QUE não pegou o celular dela; QUE nem estragou; QUE ela ia o tempo todo na casa de sua irmã; QUE quando estava preso ela teria lhe procurado para que eles voltassem (...)”

De acordo com os relatos prestados pelo réu, há confissão parcial, apenas em relação ao descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que o réu afirmou que fora até a residência da vítima, muito embora tenha afirmado que ela o teria convidado. Nesse ponto deve ser reconhecida atenuante da confissão quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Compulsando a sentença, o magistrado aplicou a seguinte pena: (id.24958403-ppag.8)

“Os antecedentes não merecem valoração; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; acerca de sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não são relevantes; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. A culpabilidade é anormal à espécie. Explico. Conforme narrado pela vítima, no caso dos autos o descumprimento das medidas protetivas se deu violando o domicílio da vítima, adentrando sua residência e incutindo terror e desespero. Logo, observa-se circunstância apta a desfavorecer o condenado, no ponto. As consequências também não passam despercebidas. Haja vista o estado de terror e desespero, a vítima teve que se refugiar na casa de parentes, não podendo retornar ao lar ante a insegurança causada. Assim, as consequências do delito destoam do ordinário, merecendo valoração.

Diante de duas circunstâncias desabonadoras,
fixo a pena base em 8 meses de detenção
, utilizando o critério do STJ, incidindo cada circunstância sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas em abstrato.

Inexistem agravantes ou atenuantes, tampouco outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, pelo que torno a pena concreta e definitiva em 8 meses de detenção.

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
, previa uma pena de
– detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Na primeira fase o juízo reconheceu duas circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, fixando a pena-base acima do seu mínimo legal, em 8 (oito) meses

Na segunda fase, observa-se que realmente o juízo deixou de reconhecer a atenuante da confissão, motivo pelo qual fixo a pena em 6 meses.

Na terceira fase – Inexistindo causa de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena final
em 6 (seis) meses de detenção pelo crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Quanto ao crime de furto qualificado

Trago trecho da sentença: (id.24958403-pág.8)

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes não merecem valoração; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; acerca de sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.
As consequências merecem ser valoradas no caso
, haja vista o bem subtraído, celular, objeto atualmente utilizado para inúmeras atividades cotidianas e que não fora devolvido à vítima. Assim, observa-se como desfavorável a circunstância.

Diante da circunstância desabonadora,
fixo a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 97 dias multa
, utilizando o critério do STJ, incidindo cada circunstância sobre o intervalo entre a mínima e a máxima da pena em abstrato.

Inexistem atenuantes. No entanto, resta presente a agravante do art. 61, f, do Código Penal, por ter o agente se valido da condição de mulher da vítima, no contexto de violência doméstica. Impõe-se, assim, a majoração em 1/6.

Fixo a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 113 dias multa.

Por fim, não há causas de diminuição de pena. Contudo, resta presente o causa de aumento de 1/3, pelo repouso noturno. Destarte, Resta a pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão e 150 dias multa.

Na primeira fase, o magistrado reconheceu uma circunstância negativa, com a devida fundamentação idônea, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita.

Na segunda fase

O réu não confessou o crime de furto qualificado, muito pelo contrário, negou que teria furtado o aparelho celular da vítima, motivo pelo qual não reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

Presente ainda a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, por ter agido em razão da condição de mulher a vítima, razão pela qual mantenho o quantum de 2 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase

Existindo causa de aumento (§ 1º, do CPB), motivo pelo qual mantenho o quantum de 2 (dois) anos de reclusão, 150 (cento e cinquenta) dias-multa, uma vez que inexiste causa de diminuição.

Tratando-se de concurso material fixo a pena final e definitiva em
6 (seis) meses de detenção e 2 (dois) anos de reclusão
, além
150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art.24-Ada Lei nº 11.340/06 e art. 155, § 1º, do CPB.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

“Por fim pleiteia a expedição de alvará de soltura , tendo em vista que o juízo entendeu desnecessária a imposição de prisão preventiva.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, conforme parecer (id.25859756-pág.2/3)

Observa-se nos autos, ainda, certidão ID 24958378 de cumprimento do alvará de soltura do Apelante, após, não se vislumbrando nos autos decisão decretando a prisão preventiva do Recorrente ou mandado de prisão em seu nome.

Nesse sentido, sabe-se que por força do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III do CPC, é pressuposto de admissibilidade a impugnação específica da decisão, de tal forma que o Recorrente precisa demonstrar claramente os motivos pelos quais busca a reforma ou anulação, expondo as razões de fato e de direito pelas quais discorda da sentença.

Ademais, além de não se ver nos autos que o Apelante se encontrava na condição de preso quando da prolação da sentença, o direito de recorrer em liberdade já foi concedido ao mesmo pelo juízo recorrido, carecendo de interesse recursal. Destarte, data vênia as razões apresentadas, forçoso reconhecer que referido pedido não comporta conhecimento.”

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, para, no mérito,
conceder parcial PROVIMENTO
à pretensão recursal.

É como voto.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025